Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742219-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Estevão de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0721423-68.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Impugna o executado o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, que a parte adversa teria incluído juros de mora de forma injurídica sobre a obrigação de pagar exequenda. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se do título judicial exequendo que o executado foi condenado a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor do exequente calculados à razão de 12% sobre o valor atualizado do crédito cuja satisfação é postulada no cumprimento de sentença de n.o 0718312-47.2019.8.07.0001. Cotejando o "supra" aludido cumprimento de sentença com estes autos, verifica-se que o bem, cuja penhora deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro primigênios, ostenta valor de mercado superior ao da dívida executada no feito em que foi determinada sua constrição, hipótese que atrai a utilização da expressão financeira da pretensão ali exequenda como parâmetro para a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais cuja satisfação ora se persegue. Diante de tal contexto, e considerando que os juros de mora compõem o crédito exequendo no cumprimento de sentença de n.o 0718312-47.2019.8.07.0001, sua inclusão na base de cálculo dos honorários sucumbenciais aqui exequendos observa, estritamente, os lindes do título judicial em que se escuda esta fase executória. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 205545979. Promova o exequente o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC.” Em síntese, o Agravante afirma que, conforme o art. 523 do CPC, os juros de mora incidem sobre o valor devido a partir da intimação do devedor no cumprimento de sentença. Informa que foi intimado no dia 4.7.2024, data em que se inicia a aplicação dos juros sobre os honorários advocatícios devidos. Destaca que, no cálculo do débito, o Agravado contou juros desde junho de 2019. Argumenta que o Acórdão exequendo majorou “os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do crédito cuja satisfação é postulada no Cumprimento de Sentença n° 0718312- 47.2019.8.07.0001”. Explica que são devidos no cumprimento de sentença R$ 165.351,63 e que 12% sobre esse valor resulta em R$ 19.842,20, valor corrigido pelo INPC e sem juros. Reitera que nos cálculos do Exequente, ora agravado, deveria ser considerada apenas a correção monetária, sem a incidência de juros de mora, que só devem ser contados da intimação no cumprimento de sentença. Salienta que seriam devidos R$ 28.859,42 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de obstar qualquer medida expropriatória. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução, na forma demonstrada nas razões recursais. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 64761859. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer seja suspenso o cumprimento de sentença, sob o argumento de que há excesso na execução. Para tanto, afirma que os juros de mora devem incidir a partir da sua intimação no cumprimento de sentença e que os honorários advocatícios devem incidir sobre R$ 165.351,63. Contudo, em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo, sobretudo a plausibilidade do direito alegado. Cuida-se de cumprimento da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiros opostos pelo ora Agravante e o condenou a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado do crédito. Inconformado, o Embargante (agravante) interpôs Apelação, que teve o provimento negado. Os honorários fixados na sentença foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do crédito cuja satisfação é postulada no Cumprimento de Sentença n° 0718312-47.2019.8.07.0001 (Id. 193879812 dos autos de referência). O Acórdão transitou em julgado no dia 3 de abril de 2024 (Id. 193922814 dos autos de origem) e, em 18.6.2024, o ora Agravado requereu o cumprimento de sentença com o fim de perseguir o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. O crédito perseguido - honorários advocatícios - abrange o valor principal, com juros de mora e correção monetária, segundo os critérios fixados no título executivo judicial formado no Processo no 0718312-47.2019.8.07.0001. A jurisprudência do STJ orienta que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ter início na data em que a verba é fixada. Também devem incidir juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC. Assim, não procede a alegação do Agravante de que os 12% devem incidir sobre os R$ 165.351,63, pois esse valor não está atualizado desde a data da sentença e com juros a partir do trânsito em julgado. Reafirmo que a atualização do crédito perseguido no cumprimento da sentença proferida no Processo no 0718312-47.2019.8.07.0001 deve abranger juros e correção monetária. Em consulta aos autos supracitados, verifica-se que a r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os Réus a restituírem R$ 159.272,83, acrescidos de correção monetária, deste a data dos pagamentos, com juros de mora de 1% ao mês, a partir de 31 de março de 2015 (Id. 38792878 do Processo n. 0718312-47). Os Réus interpuseram apelação, que foi parcialmente provida, tão somente para determinar a aplicação de juros moratórios, a partir do trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 21.6.2019 (Ids. 38793209 e 38795758 do Processo n. 0718312-47). Desse modo, para definir a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados nos autos de referência, deve-se atualizar o crédito perseguido no Processo no 0718312-47.2019.8.07.0001, na forma do título executivo judicial, isto é, o valor da condenação, corrigido deste a data do pagamento, com juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença (21.6.2019). Assim, não há que se falar em incidência de juros desde a intimação do devedor no cumprimento de sentença. Em análise superficial dos autos de origem, verifica-se que a atualização do crédito se deu na forma determinada por decisão judicial. Portanto, em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada. Sendo assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora